Tribunal: STF
Processo: Inq 2988
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão adotada. Precedentes.



    2. Embargos declaratórios rejeitados.